Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603154-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/08/2023
Número: 0603154-55.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 16/06/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- JOANITA TENTILIANO DOS
SANTOS KINSKI - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684446
11/08/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.250

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603154-
55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DE AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
CESSÃO DE VEÍCULO E NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL DEVIDAMENTE ENFRENTADAS
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador.

Num. 43684446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento não é passível de
dedução em embargos de declaração, cabendo ao recorrente buscar a
via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Joanita Tentiliano
dos Santos Kinsk em face do acórdão n. 62.005 que desaprovou a prestação de contas
relativa ao cargo de Deputada Estadual na eleição de 2022, determinando o recolhimento
do valor de R$ 9.791,90 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43608221), a embargante alegou, em síntese,
que o acórdão foi omisso tendo em vista que não abordou a aplicação do princípio do
formalismo moderado, na apreciação da cessão de veículo à campanha. Destacou que,
embora não tenha sido apresentado o contrato, há elementos suficientes para comprovar
a cessão, tanto que houve declaração da contratação na prestação de contas, com a
apresentação do documento do veículo cedido. Sustentou que a constatação de
irregularidades nas contas não enseja, automaticamente, o recebimento de recursos de
origem não identificada, o que deve ser efetivamente provado. Ressaltou que inexiste
motivação adequada a respeito da irregularidade relativa à cessão do veículo, enquanto
de “origem não identificada”, de modo que os presentes embargos devem ser providos,
para afastar a irregularidade, ou, ao menos, para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43629607) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, eis que ausentes vícios que justifiquem seu
provimento.

É o relatório.

VOTO

Num. 43684446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

"[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial [...]"

A irresignação da embargante é relativa à suposta omissão no julgado,
quanto à análise da ausência de apresentação do contrato de cessão de veículo e a
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de que a
contratação foi demonstrada por outros meios.

Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 43599617) consignou
expressamente que:

"A comprovação dos bens cedidos em benefício do candidato deve ser realizada nos termos
Num. 43684446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13

do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

[...]

Constou do parecer técnico conclusivo que, inobstante a candidata tenha declarado doação
estimável relativa à cessão de veículo automotor para utilização em campanha, no valor de
R$ 1.500,00, deixou de apresentar o instrumento de cessão do veículo, juntando apenas o
CRLV do exercício financeiro de 2015.

Desse modo, a prestadora não logrou êxito em comprovar a efetiva cessão do bem, o que
representa utilização de recurso de origem não identificada, nos termos do entendimento
desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO FEDERAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
PECULIARIDADE DIVERGÊNCIA CONTAS PARCIAIS CONTAS PARCIAIS
RETIFICADORAS E CONTAS FINAIS. VALORES DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL RETIFICADA COESOS AOS DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO VEÍCULO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CESSÃO NÃO COMPROVADA. CONFRONTO DE
INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NA BASE DE DADOS DA
JUSTIÇA ELEITORAL OMISSÃO. DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC.
ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NÃO CADASTRADOS DA CAMPANHA COM
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES
QUE SOMADAS REPRESENTAM PERCENTUAL DIMINUTO EM RELAÇÃO AOS
R E C U R S O S D E C L A R A D O S . P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência do termo de cessão e documento de propriedade referente à doação
estimável de veículo é irregularidade que, quando de pequeno valor e comprovada por
recibo eleitoral, pode ser ressalvada, contudo, caracterizando recurso de origem não
identificada impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060325240, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

A referida omissão corresponde ao valor de R$ 1.500,00, que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.”

Como se pode notar, não há qualquer omissão no acórdão embargado sobre
a ausência de comprovação da cessão do veículo e a respectiva necessidade de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, diante do recebimento de recurso de
origem não identificada, eis que a matéria foi devidamente apreciada, com a indicação
dos dispositivos aplicáveis e do entendimento desta Corte sobre o tema.

A insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento
Num. 43684446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13

com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante
do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado e
de qualquer outro vício passível de ser sanado por meio de embargos de declaração,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO o recurso
de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603154-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
DEPUTADO ESTADUAL, JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI - Advogados
dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43684446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13

os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/08/2023 16:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081116351749000000042644962
Número do documento: 23081116351749000000042644962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/08/2023 11:17:13